Tribunal: TJDFT
Processo: 0711141-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA. AUTORA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA PESSOA. LIMITAÇÃO. EMPRESA DE PEQUENO PORTE E MICROEMPRESA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA
1. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, de natureza absoluta e, portanto, cognoscível ex officio pelo julgador, é disciplinada pelas Leis no 9.099/95 e 12.153/09, e deve ser fixada a partir da análise complementar de seus dispositivos.
2. Nos termos do artigo 5o da Lei no 12.153/09, é vedada a atuação de instituição financeira de grande porte estabelecida com base no artigo 25, da Lei no 4.595/64 como parte autora em demanda submetida aos Juizados Especiais.
3. Conflito negativo de competência admitido para declarar competente o Juízo da Sexta Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal.